Tribunal: TJDFT
Processo: 0729551-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO. RECONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. CARÁTER PROVISÓRIO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS À VEPEMA.
I - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade pelo descumprimento, terá caráter provisório, enquanto o apenado não for ouvido em audiência de justificação.
II - A realização da audiência de justificação, em observância ao contraditório e ampla defesa, bem como expedição de mandado de prisão/localização, são da competência do Juízo da VEPEMA, diante da possibilidade que sejam acolhidas as justificativas e mantida a pena restritiva.
III - Recurso conhecido e provido.